Tribunal: STF
Processo: RHC 209942
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 692.761/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Robson Aparecido Cirilo Ferreira foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §9°, e no art. 147, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.340/06.



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:



    HABEAS CORPUS - Artigo 129, §9° e artigo 147, c/c o artigo 69, caput, todos do Estatuto Repressor, nos termos da Lei n. 11.340/2006 - (i) PRISÃO PREVENTIVA – Revogação – Descabimento - Circunstâncias da segregação que, neste momento processual, não justificam a libertação do paciente - Necessidade da excepcional constrição processual, no caso concreto, para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração da conduta (paciente reincidente) - (ii) PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS SARS-COV-2, GERADOR DA DOENÇA COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, como fundamento de automática libertação - Análise do caso concreto - Paciente que não integra o grupo de risco, nos termos das diretrizes do Ministério da Saúde - Precedente da Suprema Corte - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.



    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva, em virtude da ausência dos requisitos autorizadores, com a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, especialmente em razão das condições pessoais favoráveis do recorrente, ou a concessão de prisão domiciliar, em razão da maior possibilidade de contágio por COVID-19 no interior de estabelecimento prisional. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT) não conheceu do writ.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATORIO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312, do Código de Processo Penal.



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar diversos registros criminais, inclusive em ação penal na qual foi condenado pelo delito de homicídio qualificado, dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.



    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    IV - Quanto à alegação de ausência de proporcionalidade da segregação cautelar, ante a possível pena a ser aplicada ao agravante, não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamus, ou de seu recurso ordinário. Precedentes.



    V - In casu, o paciente não é idoso, tem 34 anos de idade, e tampouco alegou possuir qualquer comorbidade preexistente, não integrando o grupo de risco para a COVID-19. Ademais, o eg. Tribunal a quo consignou que não há nos autos comprovação de que o paciente integre grupo de risco ou que esteja com a saúde fragilizada, tampouco que o presídio no qual está recolhido não tenha condições de lhe prestar assistência médica adequada. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes do STF e do STJ.



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal com a custódia preventiva, porquanto não se encontram presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.



    Aduz que a prisão preventiva deve ser revogada, ante a maior possibilidade de contágio pelo novo coronavírus em ambiente com aglomeração de pessoas.



    Argumenta a ausência de homogeneidade entre a prisão preventiva e o regime que seria imposto ao recorrente, em caso de eventual condenação.



    Destaca, por fim, as condições pessoais favoráveis do recorrente.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentos para a sua manutenção, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou a concessão de prisão domiciliar, em razão da maior possibilidade de contágio por COVID-19 no interior de estabelecimento prisional.



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada, ainda que o recorrente possua condições pessoais favoráveis, e também destacou a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se:



    Presentes os pressupostos processuais, conheço do presente agravo.



    Sustenta o agravante a necessidade de reforma do decisum, para que seja revogada sua prisão preventiva, ou, ainda, substituída a segregação cautelar por medidas cautelares diversas.



    O agravo não merece provimento.



    Isso porque, conforme consignado na decisão ora agravada, a necessidade de manutenção da segregação cautelar foi devidamente fundamentada pelo d. Juízo de primeiro grau, como se extrai do seguinte excerto da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, in verbis:



    Consta que policiais militares foram acionados para atendimento de ocorrência na Rua Sergipe, n. 1197, neste município. No local informado, EDUARDA relatou aos policiais que seu amásio ROBSON estava agressivo na residência do casal, que estava com muito medo, que ele tinha ameaçado-a, dizendo que, quando ela chegasse na casa, ela ia ver. EDUARDA mostrou algumas mensagens de texto do aparelho celular dela e, nesse meio tempo, ROBSON começou a ligar insistentemente para ela. Ela atendeu uma das ligações e ouviram que ele estava bastante agressivo perguntando onde que ela estava. Diante disso, deslocaram-se à casa dela e localizaram ROBSON em frente ao imóvel. Ele foi abordado e nada de ilícito foi localizado com ele.



    Questionado sobre os fatos, ROBSON disse que teve uma discussão normal de casal. Diante disso, com base na Lei Maria da Penha e pela ameaça, conduziram os envolvidos a este Plantão Policial, para que fossem adotadas as medidas legais.



    EDUARDA relatou ainda que ROBSON agrediu a filha dela há 4 semanas, porém o depoente constatou que a criança não apresentava lesões aparentes. Não foi necessário o uso de algemas em ROBSON.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Entendo ser caso de conversão do flagrante em prisão preventiva.



    De início, vale destacar que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido, julgado do Colendo Supremo Tribunal Federal: "Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5º da CF. Habeas corpus indeferido" (1ª Turma - j. 26.04.94 Rel. Moreira Alves RT 159/213).



    No mais, estão presentes os pressupostos previstos na parte final do art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que se verifica pelos documentos de fls. 06/09 e pelos seguros e coerentes depoimentos prestados na repartição policial. Também restou preenchido o requisito previsto no art. 313, III, do mesmo diploma, já que o delito foi cometido no âmbito da violência doméstica.



    A medida encontra justificativa na necessidade de garantir a ordem pública.



    No caso vertente, as circunstâncias da prisão do autuado, bem como as ameaças cometidas contra sua companheira, não possibilitam, neste momento processual, a concessão da liberdade provisória.



    Ainda em decorrência das mencionadas peculiaridades do caso em concreto, as medidas alternativas à segregação cautelar, previstas nos artigos 319 e 320, do Diploma Processual Penal, não se mostram aconselháveis - eis que, como supra fundamentado, a garantia da ordem pública e a necessidade de garantir a futura aplicação da lei penal tornam imperiosa a manutenção do acusado no cárcere.



    O acusado ostenta maus antecedentes, conforme se verifica das folhas de antecedentes e certidões acostadas aos autos.



    Na mesma esteira, colhe-se do v. acórdão objurgado:



    Segundo se extrai da impetração e de pesquisa, realizada no sistema e-SAJ, aos autos de origem, o paciente, EM TESE, em data e horário não especificados do mês de junho de 2021, na Rua Distrito Federal, n. 1.269, Centro, na Cidade e Comarca de Avaré, ofendeu a integridade corporal de sua enteada A.F.M., provocando lesões corporais de natureza leve; demais disso, no dia 13 de julho de 2021, por volta das 19h20min, na Rua Distrito Federal, n. 1.269, Centro, na Cidade e Comarca de Avaré, o paciente ameaçou a sua ex-namorada E.C., por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.



    [...]



    Não bastasse a gravidade CONCRETA da conduta do paciente e bastaria, verifica-se a incidência do artigo 313, inciso II, da Lei Adjetiva Penal, eis que o paciente é reincidente [...].



    Portanto, no caso vertente, as circunstâncias fáticas, objetivas da prisão do paciente, bem como seu histórico criminal, não possibilitam, neste momento processual, a revogação da prisão cautelar.



    Ora, a segregação se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública e risco concreto de reiteração delitiva, porquanto se trata de crime cometido no âmbito das relações domésticas, fato que ameaça a segurança e a integridade da vítima e coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social.



    Presentes, pois, os quesitos autorizadores previstos no artigo 312 c/c o artigo 313, inciso II, da Lei Adjetiva Penal.



    Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se, por mais uma ocasião, que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o Paciente ostentar diversos registros criminais, inclusive em ação penal na qual foi condenado pelo delito de homicídio qualificado (fls. 133-141), dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.



    Nesse sentido:



    (…)



    Acrescente-se que incidem, ainda, na hipótese, o art. 12-C e o art. 20, ambos da Lei n. 11.340/2006, que assim prescrevem:



    Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (Redação dada pela Lei n. 14.188, de 2021):



    I - pela autoridade judicial;



    [...]



    §2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.



    Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.



    Ressalte-se, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Deve-se afirmar, também, por mais uma ocasião, que a alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, em razão da possível colocação do paciente em regime mais brando em caso de eventual condenação, não merece guarida nesta seara processual.



    É que não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamus, ou de seu recurso ordinário. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:



    (…)



    No que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da pandemia da COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas, tampouco o writ merece prosperar ou o agravo merece provimento.



    Sobre o tema, ressalta-se que "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (STJ, HC n. 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação: 23/03/2020).



    Deve-se destacar, ainda, o que ficou consignado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19 -, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções".



    No ponto, transcrevo o seguinte trecho do v. acórdão vergastado:



    De se repisar porquanto o tema foi abordado na oportunidade da análise do pleito liminar (fls. 206/210) que, ainda que haja recomendação do Conselho Nacional de Justiça objetivando a análise de manutenção no cárcere de custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram, trata-se, como sua própria denominação indica, diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto.



    [...]



    Na hipótese, não há registro, na impetração, no sentido de ser o paciente idoso ou acometido de qualquer comorbidade (vide questionário COVID, elaborado em solo policial, acostado às fls. 13/16 dos autos originários) não integrando, pois, o denominado grupo de risco da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, nos termos das diretrizes do Ministério da Saúde; demais disso, não há evidência alguma no sentido de que está ele sujeito a risco maior de contaminação no estabelecimento penal em que se encontra do que aquele experimentado extramuros pelo cidadão comum;



    [...]



    De se destacar que a Secretaria de Administração Penitenciária adotou medidas criteriosas para combate à pandemia nas unidades prisionais v.g. higienização das celas, triagem dos reeducandos em grupo de risco, imediato isolamento dos casos suspeitos etc.; não bastasse, o atendimento hospitalar ao preso com suspeita de contaminação é imediato e, em muitos casos, inclusive mais célere do que aquele ofertado à população, em face da atual situação da malha hospitalar pública, segundo registrado reiteradamente na imprensa.



    In casu, o paciente não é idoso, tem 34 anos de idade, conforme qualificação à fl. 133, e tampouco alegou possuir qualquer comorbidade preexistente, não integrando o grupo de risco para a mencionada doença.



    Ademais, o eg. Tribunal a quo consignou que não há nos autos comprovação de que o paciente integre grupo de risco ou que esteja com a saúde fragilizada, tampouco que o presídio no qual está recolhido não tenha condições de lhe prestar assistência médica adequada.



    Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita.



    Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte Superior:



    (…)



    Esse também é o entendimento unânime do col. Pretório Excelso, consoante os seguintes precedentes:



    (…)



    Por fim, verifico que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta Corte Superior:



    (…)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    No particular, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade da prática ilícita em questão, por ter o recorrente, supostamente, ofendido a integridade física de sua enteada, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, bem como teria ameaçado a sua ex-namorada, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Além disso, o recorrente possui diversos registros criminais, inclusive em ação penal na qual foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança para a aplicação da lei penal, tal como devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias.



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade das supostas condutas e a remarcada periculosidade do agente.



    Por fim, não se desconhece a edição da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.



    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, no particular, tal como destacado pelas instâncias antecedentes, o recorrente "não é idoso, tem 34 anos de idade, conforme qualificação à fl. 133, e tampouco alegou possuir qualquer comorbidade preexistente, não integrando o grupo de risco para a mencionada doença.". Registrou a Corte estadual:



    Na hipótese, não há registro, na impetração, no sentido de ser o paciente idoso ou acometido de qualquer comorbidade (vide questionário COVID, elaborado em solo policial, acostado às fls. 13/16 dos autos originários) não integrando, pois, o denominado grupo de risco da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, nos termos das diretrizes do Ministério da Saúde. Demais disso, não há evidência alguma no sentido de que está ele sujeito a risco maior de contaminação no estabelecimento penal em que se encontra do que aquele experimentado extramuros pelo cidadão comum.



    [...]



    De se destacar que a Secretaria de Administração Penitenciária adotou medidas criteriosas para o combate à pandemia nas unidades prisionais v.g. higienização das celas, triagem dos reeducandos em grupo de risco, imediato isolamento dos casos suspeitos etc.. Não bastasse, o atendimento hospitalar ao preso com suspeita de contaminação é imediato e, em muitos casos, inclusive mais célere do que aquele ofertado à população, em face da atual situação da malha hospitalar pública, segundo registrado reiteradamente na imprensa.



    Nessas circunstâncias, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente